Tribunal: TJMT
Processo: 1006662-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006662-48.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR
PACIENTE: MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO, DAVID ROBERTO SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Maurinho de Azevedo e David Roberto Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Em confuso arrazoado, narra o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Neste contexto, sustenta que os pacientes seriam usuários de entorpecente; a prisão foi precedida de ilegítima invasão de domicílio; não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; a constrição cautelar seria mais gravosa que eventual pena.
O writ foi ajuizado no dia 22/4/2021 e, no dia seguinte, determinei o aditamento da petição inicial, a fim de que o impetrante juntasse aos autos a decisão que impôs a prisão preventiva.
O impetrante atendeu a determinação deste relator em 26/4/2021, porém os autos somente retornaram conclusos em 15/7/2021.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva aos pacientes o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta [expressiva quantidade de entorpecente apreendido].
Outrossim, não há elementos nos autos que permitam a aferição de eventual invasão indevida de domicílio, tampouco da condição de usuários dos pacientes, devendo tais matérias serem debatidas em primeiro grau.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Determino que a secretaria certifique nos autos a razão da demora do seu retorno à conclusão do relator para apreciação da liminar.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator